Tribunal: TJBA
Processo: 0501456-91.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501456-91.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CHARLES DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NA LEI DE DROGAS E NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003).
RECURSO DA DEFESA
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS).
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVA MATERIAL. INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E QUANTIDADE DA DROGA QUE INDICAM A TRAFICÂNCIA. INSURGÊNCIA QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 444 DO STJ. INEXISTÊNCIA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR POR OUTRO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SEGUNDA FASE. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIÁVEL. SÚMULA Nº 231 DO STJ E TEMA Nº 158 DO STF. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RÉU COM CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA ESCORREITA. REGIME FECHADO ADEQUADO AO
QUANTUM
DA PENA E À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida, aplicando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas ou se impõe a desclassificação para uso pessoal; (ii) analisar se o Apelante preenche os requisitos para a concessão da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; e (iii) verificar a correção da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração dos maus antecedentes na primeira fase e à impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão de quantidade expressiva de cocaína, arma de fogo com numeração suprimida, munições e dinheiro em espécie fracionado, aliada aos depoimentos coesos dos policiais em juízo, que
estavam em cumprimento de mandado de busca e apreensão
e relataram confissão informal do réu, constitui conjunto probatório robusto e suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal.

4. Os depoimentos de agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, gozam de presunção de veracidade e são aptos a fundamentar o decreto condenatório, mormente quando não há nos autos qualquer elemento que indique a intenção de incriminar injustamente o acusado.

5. A existência de condenação criminal anterior com trânsito em julgado, especialmente pela prática do mesmo delito, obsta o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), por evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas e a presença de maus antecedentes, não preenchendo os requisitos legais cumulativos.

6. Condenações criminais com trânsito em julgado que não configuram reincidência podem ser utilizadas para valorar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, não havendo violação à Súmula 444 do STJ, que se refere a inquéritos e ações penais em curso.

7. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 do STF.

8. A fixação do regime inicial fechado é impositiva quando a pena definitiva supera 08 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A apreensão de expressiva quantidade de droga, arma de fogo e dinheiro fracionado, corroborada por depoimentos policiais harmônicos, é suficiente para caracterizar o crime de tráfico, afastando a desclassificação para uso. 2. A existência de condenação criminal definitiva anterior impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, por não preencher o requisito de bons antecedentes e não dedicação a atividades criminosas. 3. É legítima a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria com base em condenação transitada em julgado que não configure reincidência. 4. A pena intermediária não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, ainda que presente a atenuante da confissão, em observância à Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, §§ 2º e 3º. Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
e § 4º. Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 444. STJ, Súmula 231. STF, Tema 158.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0501456-91
.2018.8.05.0256 da Comarca de
Teixeira de Freitas,
sendo Apelant
e
CHARLES DE JESUS SANTOS e apelado,

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação da Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .